Tribunal: TJBA
Processo: 8046279-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046279-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELANTE/APELADO: J. L. M.

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

IV

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
.
PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
.
BENEFICIÁRIO.
CRIANÇA
AUTISTA
.

CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA.
REFORMA
PARCIAL
.

I – Os contratos de assistência médica asseguram ao beneficiário o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a sua saúde, tendo como finalidade primordial a preservação da sua vida e do seu bem-estar.

II – É admissível a resilição imotivada do contrato coletivo de saúde, mas o beneficiário deve ser comunicado com antecedência mínima de sessenta dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

III – O inesperado e indevido cancelamento do contrato dá ensejo à condenação por dano moral, considerando os transtornos e angustia ocasionados para quem necessita de assistência médica, especialmente quando o segurado é autista e está em acompanhamento multidisciplinar contínuo, necessário ao seu desenvolvimento.

IV – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelo abalo emocional sofrido, sendo razoável o valor arbitrado de R$10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8046279-50.2024.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelados
, simultaneamente, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e J. L. M.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO

RECURSO
DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA